Tribunal: TJES
Processo: 5000499-17.2025.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-17.2025.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIANA CRIS FREGONASSE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. CABIMENTO. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação voluntária da autora e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, mesmo sem resistência ao mérito e sem requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se é possível a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual diante do Tema 1.002 do STF e da legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, impondo o pagamento àquele que deu causa à propositura da demanda.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar a prestação adequada, sendo a necessidade de judicialização indicativa de sua responsabilidade pela lide.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir nem exonera o ente público, sobretudo em se tratando de direito fundamental indisponível.

A apresentação de contestação, ainda que limitada a questões processuais, configura resistência à pretensão autoral.

O Estado, ao não assegurar espontaneamente a prestação de saúde, dá causa à demanda judicial e, sendo vencido, deve arcar com os honorários.

O STF, no Tema 1.002, firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente ao qual pertença.

A vedação ao rateio dos honorários entre membros da Defensoria Pública refere-se à destinação interna dos recursos, não afastando a obrigação do ente sucumbente de efetuar o pagamento.

Eventual desconformidade na gestão dos recursos do fundo da Defensoria Pública deve ser apurada em via própria, não sendo apta a afastar a condenação em honorários no caso concreto.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ente público deve arcar com honorários sucumbenciais quando dá causa à judicialização de direito fundamental à saúde, ainda que não haja requerimento administrativo prévio. 2. É devida a condenação em honorários à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, independentemente do ente federativo demandado. 3. A vedação ao rateio de honorários entre membros da Defensoria Pública não afasta a obrigação do pagamento pelo ente sucumbente. 4. A majoração de honorários em grau recursal é devida quando presente trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 134, § 2º, e 196; CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000499-17.2025.8.08.0003

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
DIANA CRIS FREGONASSE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença (ID 18585393) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por DIANA CRIS FREGONASSE DO ESPIRITO SANTO, julgou procedente o pedido para determinar a internação voluntária da autora e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação do Estado em honorários sucumbenciais; e (ii) a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual, considerando o Tema 1.002/STF e a legislação local.

O apelante sustenta que não deve arcar com os honorários advocatícios, pois não resistiu ao mérito da pretensão autoral e não deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não houve requerimento administrativo prévio.

A tese não merece prosperar.

A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida, no nosso ordenamento processual, pelo princípio da causalidade, do qual a sucumbência é a sua mais expressiva manifestação.

Conforme o art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Aquele que deu causa à propositura da demanda ou à sua instauração deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No presente caso, a autora buscou o Poder Judiciário para a tutela de seu direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal. A necessidade de intervenção judicial para obter a internação voluntária, um serviço que deve ser provido pelo Estado, demonstra, por si só, o interesse de agir e quem deu causa à lide.

A alegação de que o Estado não se opôs ao mérito, limitando-se a arguir preliminares, não o isenta da responsabilidade.

A apresentação de contestação, ainda que apenas com teses processuais, configura resistência à pretensão autoral, forçando a parte contrária, assistida pela Defensoria Pública, a praticar atos processuais para superar os óbices e alcançar a tutela jurisdicional final.

Ademais, a ausência de prévio requerimento administrativo, em matéria de direito à saúde, não afasta o interesse de agir nem a responsabilidade do ente público, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, especialmente quando se trata de direito fundamental indisponível.

A inércia ou a insuficiência da estrutura estatal em garantir o direito de forma espontânea força o cidadão a buscar o Judiciário, tornando o ente público a causa da demanda.

Portanto, tendo o Estado sido vencido na demanda e sendo sua a responsabilidade de garantir o direito postulado, correta a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Prosseguindo, o Apelante argumenta que a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública violaria a segunda parte da tese firmada no Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF, que veda o rateio dos valores entre os membros da instituição.

Segundo o Estado, a legislação estadual (LCE nº 55/1994 e LCE nº 105/1997) destinaria os recursos do FADEPES, fundo abastecido pelos honorários, para o pagamento de gratificações pessoais aos defensores, o que caracterizaria o referido rateio.

Este argumento também não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), pacificou a controvérsia e estabeleceu, com força vinculante, as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

A primeira tese é clara e imperativa: é devido o pagamento de honorários. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, da CF) foi o pilar para a superação da antiga tese da confusão entre credor e devedor.

A segunda tese, por sua vez, disciplina a destinação da verba, determinando seu uso exclusivo para o aparelhamento da instituição e vedando o rateio direto aos seus membros.

A argumentação do Estado busca utilizar a segunda tese (norma de destinação) para anular a obrigatoriedade da primeira (norma de condenação). Contudo, a interpretação correta é que a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais existe e é indiscutível. A forma como a Defensoria Pública Estadual gere os recursos de seu fundo (FADEPES) é uma questão de controle administrativo e financeiro interno e externo (Tribunal de Contas), que não pode servir como escudo para que o ente público, sucumbente, se exima de cumprir uma obrigação fixada em precedente vinculante do STF.

Condenar o Estado ao pagamento de honorários significa transferir os recursos à Defensoria Pública, que os administrará por meio do FADEPES. Se a legislação estadual ou a prática administrativa resultam em uma aplicação que eventualmente contrarie o decidido pelo STF, essa é uma questão a ser discutida na via própria, por meio de ações de controle de constitucionalidade ou fiscalização, mas não em sede de apelação em um processo individual, cujo objeto é a efetivação de um direito à saúde.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o precedente vinculante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e a ele NEGO provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela Defensoria Pública, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.